Tribunal: TJBA
Processo: 0515590-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515590-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JESSICA PAZ DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO QUE, AO ACOLHER RECURSO MINISTERIAL, AFASTOU A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO MINISTERIAL DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À EMBARGANTE.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A APLICAÇÃO DA MINORANTE EM FAVOR DA EMBARGANTE.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré
em face
de acórdão que, acolhendo recurso ministerial, afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, majorando sua pena para
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária.

2.
A embargante aponta contradição no julgado, alegando que o Ministério Público, em suas razões recursais, fundamentou o afastamento da minorante especificamente em relação ao corréu, não havendo impugnação específica quanto à sua situação processual. Sustenta que o acórdão, ao estender o afastamento da causa de diminuição também a ela, incorreu em
reformatio in pejus
indireta, violando o princípio da devolutividade recursal.

3.
Compulsando detidamente as razões do recurso ministerial, verifica-se que o
Parquet
, não obstante utilize expressões no plural como
"sentenciados"
e
"recorridos"
em passagens genéricas, direciona toda a fundamentação acerca do afastamento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 especificamente ao corréu. Já qu
anto à embargante, não há nas razões recursais qualquer fundamentação acerca de eventual dedicação à atividade criminosa, de maus antecedentes ou de existência de ações penais em seu desfavor.

4.
A situação dos acusados era manifestamente distinta: enquanto o corréu apresentava histórico de envolvimento com o tráfico, ações penais em curso, vinculação a facção criminosa e maior quantidade de droga apreendida (parte em sua residência), a embargante apresentava-se como primária, com bons antecedentes, sem elementos concretos que indicassem habitualidade delitiva, fazendo jus ao redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

5. Desse modo, o acórdão embargado, ao afastar a minorante de ambos os réus indistintamente, incorreu em manifesta contradição, aplicando à embargante fundamentação que o próprio órgão acusador direcionou exclusivamente ao corréu, extrapolando os limites da devolutividade recursal e, por via reflexa, agravando a situação da ré sem que houvesse impugnação específica do Ministério Público nesse sentido.

6. Trata-se, portanto, de contradição substancial entre os fundamentos do recurso ministerial e o dispositivo do acórdão, que demanda correção para adequar o julgado aos limites da devolutividade recursal
, para
restabelecer quanto à embargante a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com a fixação de sua pena em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, à razão mínima unitária,
com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos fixados na sentença de primeiro grau.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0515590-78.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante JESSICA PAZ DE SOUSA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto condutor.